Tribunal: TJDFT
Processo: 0750111-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A autora-apelada é menor de idade, de apenas 6 anos, e estava em férias escolares, e programou-se para viajar com a genitora, servidora pública para a fazenda de familiares há 3h de Maringá/PR, tendo que alterar toda a programação, pois dependia de carona para ir e voltar do aeroporto, alegou que após contato com a companhia aérea, não foi realocada em voo semelhante, ainda que de outra companhia.
3. Embora tenha ocorrido a notificação, foram suprimidos 02 (dois) dias da viagem da autora apelada que teve seu voo alterado unilateralmente, frustrando seu plano de férias. Como bem analisou o juízo a quo: “quando as férias são agendadas, faz-se programação, criam-se expectativas, as quais, in casu, foram frustradas, fato, no meu sentir, suficientes para afetar direitos personalíssimos”.
4. As provas dos autos demonstraram a falha da prestação do serviço. 4.1. Embora tenha havido o envio de e-mail informando a alteração do voo, foram suprimidos 02 (dois) dias da viagem da autora apelada que teve seu voo alterado unilateralmente, frustrando seu plano de férias. 4.2. Havendo falha da companhia aérea na prestação dos serviços, há que se reconhecer o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.